Tribunal: STF
Processo: RE 1413965
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. COFINS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.REMUNERAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS. PATROCÍNIOS. HIPÓTESES NÃO ALCANÇADAS POR IMUNIDADE. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL. CF: ART. 195, I, "B". MP 2.158-35/01. LEI N° 9.532/97. IN/RSF 247/02. HONORÁRIOS.



    1. Trata-se de dupla apelação em ação declaratória ajuizada com ointuito de afastar a exigência da COFINS, aduzindo a inicial tratar-se deassociação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo o ensino, pesquisa eaperfeiçoamento do direito tributário, bem como colaboração para o aprendizadodas disciplinas afins, invocando regras de isenção e imunidade.



    (...)



    4. No tocante ao pedido contido nos itens (a) e (c), volvido aoreconhecimento de isenção em face das receitas auferidas em virtude dos valorescobrados do público participante de seus cursos, palestras e correlatos, assimcomo aquelas recebidas a título de patrocínio para a realização dos mesmos, conquanto relacionadas às suas atividades próprias, tem evidente caráter contraprestacional.



    5. De fato, o público interessado paga para participar dos eventos eos patrocinadores concedem verbas para a sua realização, ou seja, tratam-se dereceitas, em ambos os casos, que aportam nos cofres da autoria em razão de umdeterminado serviço, configurando a hipótese de incidência da contribuição, deque trata o art. 195,1, "b", da Constituição.



    6. Aliás, é a própria autora que afirma, na inicial, que tais verbasrepresentam receitas na acepção técnica, o que autoriza a mencionada incidência,certo ainda que estão fora da abrangência da imunidade de que trata o art. 150,VI, "c", da Carta Magna, já que não é uma instituição de educação ou assistênciasocial sem fins lucrativos, na forma da lei.



    7. E também reconhece que essas receitas tem caráter contraprestacional (fls. 08, primeiro parágrafo), daí pretender afastar a restrição da IN/SRF 247/02.



    8. A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido da totalhigidez da IN/SRF 247/02, de sorte que não se reconhece direito à isenção daCOFINS no caso, posto que incide sobre tais verbas, sejam as decorrentes dopúblico pagante para participar dos eventos, sejam oriundas de patrocínios, poisigualmente voltadas à contraprestação do serviço.



    9. Já em relação ao pedido contido no item (b), de não incidênciasobre verbas auferidas a título de patrocínio, evidencia-se que não há qualquerprevisão na Constituição quanto à não incidência da COFINS sobre tais receitas.



    10. Também não prospera a alegação de que a hipótese é de nãoincidência por não se enquadrarem no conceito de receita.



    (...)



    14. Trata-se, sim, de receitas que implicam em contraprestação deserviço, pois possibilitam a realização dos eventos de forma menos onerosa paraa autora, cada qual com sua especificidade, e aos quais os patrocinadores buscamatrelar seus nomes como forma de divulgação de sua marca. Ainda que de formacontida, limitada aos meios de divulgação do evento, como convites e banners, trata-se de modalidade de propaganda e marketing. Os recursos são liberadosmediante a divulgação do nome do patrocinador, a evidenciar a prestação deserviços.



    15. Bem por isso, não é caso de não incidência, tão pouco deisenção, como, aliás, já demonstrado.



    (...)



    18. Apelos da União e da autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 150, inciso I e § 6º, e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente